Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707785-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIOMA PEREIRA BORGES AGRAVADO: PATRICIA MARIA SILVA DOS SANTOS 04257573155 D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, tendo em vista que, apesar de citada, a agravada não se manifestou (id 109909033), aguarde-se, em cartório, o prazo de 15 dias para eventual oferecimento de contrarrazões, em atenção em efetivo contraditório e a fim de evitar qualquer nulidade. I. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora